Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE DE NATUREZA PERMANENTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO. DATA ESTIPULADA PARA O PRÓXIMO COMPARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta grave consistente em descumprimento do comparecimento bimestral perante o Juízo, condição estabelecida no termo de compromisso do regime aberto, constitui falta grave de natureza permanente, haja vista que se renova a cada período que o apenado deixa de se apresentar para justificar suas atividades e perdura até sua apresentação ou recaptura.
2. O descumprimento das obrigações impostas ao apenado em regime aberto verifica-se no momento em que o agente deixa de comparecer perante o Juízo de Execução para justificar as suas atividades, devendo ser computado como efetivo cumprimento da pena o lapso temporal entre a data da última apresentação em Juízo e a data estabelecida para o próximo comparecimento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o dia 07/06/2019 (data em que o sentenciado deixou de comparecer em Juízo) como interrupção do cumprimento da pena executada em regime aberto, mantido o indeferimento do pleito de prescrição da falta grave.